Tribunal: TCU
Processo: 018.275/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 1882025 e códigoUasg 925478 (Objeto: Prestação de serviços de capacitação em robótica e fornecimento de kits educacionais.)

Inteiro teor:
Acórdão 491/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os autos de representação a seguir indicados, que tratam de supostas irregularidades ocorridas no Contrato 116/2024, celebrado entre Secretaria de Estado da Educação do Piauí - Seduc/PI e Tron Atividades de Apoio a Educação Ltda - Tron, firmado por inexigibilidade de licitação, e tendo por objeto a prestação de serviços para implementação do programa educacional baseado na BNCC, com uso de metodologias inovadoras voltadas ao ensino médio, bem como a formação continuada de educadores e o apoio técnico pedagógico à gestão e ao desenvolvimento de projetos educacionais no Estado do Piauí. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, e considerando o parecer da unidade instrutiva (peças 18 e 19), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; e c) ordenar as demais medidas constantes do subitem 1.6 adiante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.275/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Educação do Estado do Piauí - PI. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. realizar a oitiva da Secretaria de Estado da Educação do Piauí - Seduc-PI, com amparo no art. 250, V, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se pronuncie quanto aos seguintes pontos relativos ao Contrato 116/2025: 1.6.1.1. ausência de caracterização adequada do objeto contratado, em desacordo com a Lei 14.133/2021, arts. 18 e 150, e com a jurisprudência do TCU (a exemplo dos Acórdão 1078/2017-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer, e 1.823/2017-TCU-Plenário, de relatoria Ministro Walton Alencar Rodrigues); 1.6.1.2. inexigibilidade indevida de licitação por exclusividade de fornecedor, sem a devida comprovação, em desacordo com Lei 14.133/2021, art. 74, e com a jurisprudência do TCU (a exemplo da Súmula TCU 255 e do Acórdão 1975/2010-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler); e 1.6.1.3. ausência de pesquisa de preços, em desacordo com a Lei 14.133/2021, art. 23, e com a jurisprudência deste Tribunal (a exemplo dos Acórdão 11460/2021-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Weder de Oliveira, 4.984/2018-TCU-Primeira Câmara, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, e 3.289/2014-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues); 1.6.2. diligenciar a Secretaria de Educação do Estado do Piauí - PI, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de 15 (quinze), encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos relativos ao Contrato 116/2025: a) aditivos ao contrato, caso existam; b) lista detalhada de todos os insumos e materiais contratados, e/ou disponibilizados para a UJ por meio do contrato, incluindo, com a descrição completa de cada um, incluindo especificações técnicas, quando aplicável, e seu valor unitário; c) lista de todos os treinamentos e serviços de consultoria contratados, incluindo carga horaria presencial e a distância; d) lista detalhada de todos os insumos e materiais já entregues e pagos, incluindo comprovante de recebimento e pagamento, com a descrição completa de cada um, incluindo especificações técnicas, quando aplicável, e seu valor unitário; e) lista de todos os treinamentos e serviços de consultoria já prestados, incluindo comprovante da prestação e pagamento, carga horaria, descrição se foi presencial ou distância, e qualificação do instrutor; f) informe se o agente de contratação responsável pela condução do certame é servidor efetivo dos quadros permanentes da administração pública, tendo em vista o disposto nos arts. 6o, inciso LX, e 8o, caput, da Lei 14.133/2021, bem como se existem situações extraordinárias, devidamente motivadas pela autoridade competente, que justifiquem o eventual não cumprimento dos referidos dispositivos; e g) demais informações que julgar necessárias; 1.6.3. realizar, com fundamento no artigo 250, V, do Regimento Interno/TCU, a oitiva da sociedade empresária Tron Atividades de Apoio a Educação Ltda, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, caso queira, sobre os fatos constantes no subitem 1.6.1. acima; 1.6.4. encaminhar cópia da instrução de peça 18 à Secretaria de Estado da Educação do Piauí - Seduc/PI e à Tron Atividades de Apoio a Educação Ltda, de maneira a embasar as respostas à oitiva e à diligência ora determinadas; e 1.6.5. comunicar ao representante o teor da presente deliberação.